Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA SUBJETIVA. DATA DO SAQUE. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. Diante da inexistência de elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a tese vinculante firmada pelo STJ justifica a cassação da sentença recorrida que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para a demanda indenizatória que tem como causa de pedir suposta má gestão de valores depositados em conta individual vinculada ao PASEP, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
3. Inexistindo, nos autos, qualquer elemento de convicção apto a demonstrar que o autor somente tomou conhecimento da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP em momento diverso, deve ser considerado, como termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, a data do saque, notadamente quando afirmado pelo próprio correntista que, na ocasião, já havia notado irregularidades na administração de sua conta. Prejudicial da prescrição acolhida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Prejudicial da prescrição acolhida. Extinção do processo com julgamento do mérito (art. 487, II, do CPC). Condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência. Exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, CPC).